Tribunal: TJSP
Processo: 1001572-68.2021.8.26.0347
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PENDÊNCIA DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DA PARTE IMPETRANTE – POSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de restrição no prontuário do respectivo infrator, na pendência do recurso administrativo, reconhecida. 2. Incidência

Ementa:
RECURSO OFICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PENDÊNCIA DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DA PARTE IMPETRANTE – POSSIBILIDADE. 1. Impossibilidade de restrição no prontuário do respectivo infrator, na pendência do recurso administrativo, reconhecida. 2. Incidência dos artigos 265 e 290 do CTB. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recurso oficial, desprovido.